Tribunal: TJES
Processo: 5014247-26.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Substituição do Produto; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014247-26.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: W S LOURENCO -AUTOMOVEIS LIDER
RECORRIDO: ELIZANDRA PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014247-26.2024.8.08.0012

Recorrente:
WS LOURENÇO – AUTOMÓVEIS LÍDER

Recorrida:
ELIZANDRA PEREIRA DE SOUZA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.ª
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE ASSISTÊNCIA PÓS-VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. RETENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por WS LOURENÇO – AUTOMÓVEIS LÍDER em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ELIZANDRA PEREIRA DE SOUZA.

Na inicial, a autora relata que adquiriu um veículo usado da recorrente por R$37.000,00, sendo R$30.000,00 pagos à vista e o restante financiado. Alega que o carro apresentou defeitos nos dias seguintes à compra, como acendimento da luz de óleo e barulhos no motor, tendo sido diagnosticado vício no cabeçote. A ré propôs retífica, mas a autora recusou, optando pela devolução do veículo. No entanto, afirma que não houve devolução integral do valor pago, sendo retidos R$5.643,00. Aduz, ainda, ter sido vítima de ofensas e constrangimentos por funcionários da loja. Postula devolução do valor retido (em dobro), danos materiais e danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...]
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a requerida a ressarcir à parte autora o valor de
R$ 5.643,00 (cinco mil seiscentos e quarenta e três reais)
, simples, com juros de mora pela SELIC desde a citação, por se tratar de relação contratual, sem fixação de índice autônomo de correção monetária (a fim de se evitar o
bis in idem
, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital).
CONDENAR
a requerida ao pagamento à autora de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela SELIC desde a citação, por se tratar de relação contratual, sem fixação de índice autônomo de correção monetária (a fim de se evitar o
bis in idem
, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital).

A parte ré interpôs recurso alegando que jamais se negou a realizar os reparos e que a devolução do valor foi parcial devido à necessidade de quitação do financiamento firmado pela autora, atribuindo a esta a responsabilidade pela retenção. Sustenta que não houve dano moral nem ato ilícito e requer a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, destacando os vícios do veículo e a ausência de atendimento satisfatório por parte da ré, que não apresentou comprovação da quitação do financiamento, tampouco justificativa plausível para a retenção do valor.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Sem preliminares pendentes ou irregularidades que obstem o julgamento, passo à análise do mérito recursal.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença não merece reparo.

É incontroverso que a parte autora adquiriu veículo usado da recorrente, recebendo garantia contratual limitada. O bem apresentou vício oculto (problema no cabeçote do motor), confirmado em laudo técnico particular e não refutado por laudo técnico da parte ré. Houve tentativa da recorrida de resolver amigavelmente a situação, sendo proposta a retífica do motor, o que foi recusado pela consumidora diante da potencial depreciação do veículo.

Ainda que o contrato previsse a possibilidade de reparo, é exigido do fornecedor agir com transparência e diligência na solução de vícios. A autora, por sua vez, optou por desfazer o negócio, solução prevista no art. 18, §1º, II do CDC, diante da inadequação do produto ao uso prometido.

Quanto à retenção de R$5.643,00, a justificativa de que os valores referem-se a quitação de financiamento é insubsistente. Não há nos autos documentos que demonstrem que a autora tenha autorizado, pactuado ou sequer tomado ciência prévia de tal desconto
. A relação de consumo, aliada à inversão do ônus da prova (já reconhecida nos autos), impunha à ré o ônus de demonstrar a legitimidade do valor retido, o que não ocorreu. Assim, correta a restituição simples determinada pelo juízo singular.

Quanto ao pedido de
repetição em dobro
, também bem decidida a sentença ao indeferi-lo, por ausência de comprovação de má-fé da recorrente ou cobrança indevida em termos legais. O valor retido decorre de controvérsia negocial, o que afasta a aplicação automática do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Em relação ao
dano moral
, há elementos suficientes para caracterizá-lo. A autora foi compelida a desistir da compra por ausência de assistência satisfatória, enfrentando transtornos com a tentativa de solução, sendo privada do uso do veículo recém-adquirido. A situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e justifica a indenização, fixada de forma moderada pelo juízo em R$3.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por
danos materiais
adicionais, a sentença também acertou ao indeferi-lo diante da ausência de comprovação dos gastos alegados com transporte alternativo e deslocamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)